Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712285-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDRO SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS IDÔNEAS. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Demonstrado nos autos que o réu, na companhia de um comparsa, rompeu obstáculo de um estabelecimento comercial, a fim de subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, este, comprovado por prova pericial. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Todavia, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, poderá ser considerado como circunstâncias do crime, por ter sido executado o delito em horário em que a vigilância sobre o patrimônio é reduzida, o que facilita a sua consecução e dificulta a identificação do agente. 4.1. Se as circunstâncias do crime já foram consideradas negativas pela Instância de origem, em face da transposição de qualificadora sobejante, mostra-se incabível a sua negativação, com fundamento na prática do delito no período de repouso noturno. 5. As condenações utilizadas pelo magistrado sentenciante são idôneas para a configuração dos maus antecedentes do acusado, devendo ser mantida a análise desfavorável de tal circunstância judicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas a sustentar a condenação; b) artigo 383 do CPP, porquanto descabida a qualificadora referente ao concurso de pessoas; c) artigo155, §1o, do Código Penal, asseverando ilegalidade na causa de aumento relativa à prática do delito durante o repouso noturno da vítima; d) artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP, uma vez presentes os requisitos para a fixação da pena no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 383 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e quanto à tese de violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à suficiência das provas acerca da autoria e da materialidade, bem como em relação à caracterização do concurso de pessoas e à fixação da pena acima do mínimo legal, residem na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de malferimento ao artigo 155, §1o, do CP. A respeito da matéria, registre-se que acórdão não aplicou a aludida causa de aumento, fazendo constar: “Diante disso, a sentença deve ser parcialmente reformada, quanto a esse ponto específico, de modo que, EVANDRO SANTOS ROCHA deve ser condenado somente pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (artigo 155, 4o, incisos I e IV, do Código Penal), afastando-se, por conseguinte, a causa de aumento do repouso noturno diante da aplicação, à espécie, da orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087).(...) Destarte, mostra-se razoável, diante das circunstâncias fáticas, que a prática do furto qualificado durante o repouso noturno, embora não constitua mais causa de aumento de pena, seja considerada para avaliar negativamente as circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta, por ter o réu se aproveitado do horário em que a vigilância sobre o patrimônio é reduzida, o que facilita a execução do delito e dificulta a sua identificação, evitando-se, assim, a proteção insuficiente dos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. Todavia, no caso, tendo em vista que o Magistrado de origem, em face da presença de duas qualificadoras (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), já utilizou uma delas para negativar as circunstâncias do crime, deixo de considerar, no ponto, a prática do crime no período noturno como circunstâncias do crime negativas.” (grifei) (id 45360745, págs. 15 e 18). Assim, inequívoca a falta de interesse recursal no aspecto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012